Tribunal: TJDFT
Processo: 0700186-39.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700186-39.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STELLA GOMES TREZZI AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por STELLA GOMES TREZZI em face de decisão que indeferiu o pedido formulado em sua petição inicial para determinar que os agravados (INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL e DISTRITO FEDERAL) que autorizem a realização de cirurgia de transgenitalização na clínica de sua escolha. Transcrevo a decisão recorrida: “Em primeiro plano, calha ressaltar, após ampla discussão no colendo Superior Tribunal de Justiça, que planos de saúde na modalidade de AUTOGESTÃO, tal qual a hipótese contemplada no feito, NÃO se encontram atrelados aos ditames do Código de Defesa do Consumidor. A razão, para tanto, é lógica e jurídica: NÃO são planos ofertados no mercado de consumo, para quem quiser contratar, e NÃO objetivam lucro. Somente atendem a um público específico e definido, e são moldados frente à condição do contratante, no caso em tela, SERVIDORES do governo do Distrito Federal. Um particular que queira contratar tal plano, não sendo servidor do Distrito Federal, não o conseguirá, Desta feita, ressalto que a menção aos ditames do Estatuto de Proteção do Consumidor, na inicial, não encontram ressonância com a hipótese em julgamento. Não se conhecem, no mais, os preceitos normativos do Regulamento do Plano de Saúde em destaque, qual o regramento que o rege, mesmo porque a parte autora não o juntou aos autos. No entanto, submetem-se à lei 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde). Sob esse prisma, o caso em tela denota hipótese de transgenitalização, de forma que o procedimento cirúrgico não se trata de uma cirurgia plástica meramente ESTÉTICA, mas, sim, como forma de adequar as características físicas, especialmente dos órgãos genitais, à identificação com o corpo que a peticionária entende adequado para si. Não há relatório médico que indique a necessidade da realização da cirurgia em questão. Constam tão somente relatórios médicos, os quais mencionam que a autora está apta, do ponto de vista clínico e psicológico, para realizar a cirurgia. Não se sabe se o procedimento é amparado pelo Regulamento do Plano de Saúde, sequer juntado. Ainda, não se mostra latente a urgência para a realização da cirurgia pleiteada, por não vislumbrar risco imediato à saúde e nem perigo de vida. Em arremate, o pedido possui caráter satisfativo e potencialmente irreversível, o que impede seu deferimento em sede liminar, conforme vedações contidas no artigo 2o - B da Lei 9.494/1997 e artigo 1o, § 3o, da Lei 8.437/1992. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão, após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida. Neste sentido, INDEFIRO, por ora, o pedido antecipatório, sem prejuízo de nova reapreciação, caso apresentados outros elementos, mais elucidativos, a respeito. Cite-se. Intime-se." Em seu recurso, a parte agravante pugna pela concessão da tutela de urgência. Defende que estão presentes os requisitos para autorizar sua cirurgia, bem como já realizados diversos tratamentos hormonais e psicológicos. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Ao final, pede que concedida a tutela antecipada recursal para determinar que a parte agravada autorize o PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE TRANSGENITALIZAÇÃO, conforme prescrição médica, na clínica particular de sua escolha. DECIDO. Concedo a gratuidade de justiça requerida pela parte agravante. De início, cumpre ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da atual jurisprudência do E. STJ (Súmula 608), não se aplica à relação jurídica existente entre a operadora de plano de saúde na modalidade de autogestão e seus participantes. Submete-se, pois, o contrato celebrado entre as partes litigantes, as regras civilistas e as regulamentações da Agência Nacional de Saúde, sobretudo as normas contidas na Lei 9.656/98. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se que não foram preenchidos dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. Na espécie, não houve comprovação formal da alegada negativa pelo plano de saúde, tampouco comprovada a ausência de cobertura contratual do procedimento ou a impossibilidade de custeio do tratamento na clínica, supostamente, não conveniada escolhida pela parte agravante. Da mesma forma, não há risco de dano à sua saúde, tampouco agravamento do seu estado clínico. Nestes termos, é necessário o exercício do contraditório para análise da pretensão autoral. Por tais fundamentos, mantenho a decisão da origem. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. Dispenso as informações do juízo processante. Oficie-se ao Juízo de origem do conteúdo desta decisão. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator